Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade do processo. Buscas pessoal e domiciliar. Ausência de “fundada suspeita”. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal não verificada. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada.